Tribunal: STF
Processo: HC 95654
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-09-28
Data de publicação: 2010-09-28

Ementa:
Habeas Corpus. 2. Alegada nulidade do processo - desde o 
   interrogatório do paciente -, dado que não teria sido respeitado o 
   seu direto de presença à audiência de inquirição de testemunhas. 3. 
   Advogado constituído que esteve presente à audiência. 4. Hipótese de
   nulidade relativa. Precedentes. Não comprovação do prejuízo pela 
   defesa. 5. Constrangimento não configurado. 6. Ordem denegada.